Tribunal: TJPA
Processo: 0807897-21.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807897-21.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: BRUNO CARDOSO NOBRE, MARIA ROSIANA CARDOSO NOBRE, PEDRO PAULO VILHENA NOBRE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA DE GRAVAME DA HIPOTECA. O MAGISTRADO CONCEDEU A TUTELA DETERMINANDO A BAIXA DO GRAVAME NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REIAS) DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. TERMO DE QUITAÇÃO DO IMVEL PRESENTE NOS AUTOS. PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. OS AGRAVADOS PAGARAM PELO IMÓVEL E ATÉ O PRESNETE MOMENTO NÃO HOUVE A BAIXA DO GRAVAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807897-21.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER S.A

ADVOGADO: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

AGRAVADO: BRUNO CARDOSO NOBRE

AGRAVADO: MARIA ROSIANA CARDOSO NOBRE

AGRAVADO: PEDRO PAULO VILHENA NOBRE

ADVOGADO: JOÃO VITOR MENDONÇA DE MOURA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO SANTANDER S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada proposta por
BRUNO CARDOSO NOBRE
,
MARIA ROSIANA CARDOSO NOBRE
e
PEDRO PAULO VILHENA NOBRE
.

A decisão agravada foi a que concedeu a tutela antecipada de urgência para determinar às requeridas que procedam no prazo de 10 dias a baixa do gravame da hipoteca existente sobre o imóvel de propriedade dos requerentes, sob pena de multa diária na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Aduz o agravante que com o deferimento da liminar houve a antecipação do mérito discutido na ação. E, que não foram apresentados pela agravada documentos eu possibilitem auferir as alegações, tendo em vista a não claridade dos dados.

Alega ainda, que a tutela provisória cautelar tem por finalidade garantir um pedido principal, visando assim conservar e assegurar o direito do autor, quais sejam bens, provas e pessoas, evitando que sejam ameaçados até o julgamento final do processo.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo.

Juntou documentos às ID.2213933/2213938.

Às ID.2256929 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2421085 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
concedeu a tutela antecipada de urgência para determinar às requeridas que procedam no prazo de 10 dias a baixa do gravame da hipoteca existente sobre o imóvel de propriedade dos requerentes, sob pena de multa diária na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque restou demonstrado através do Termo de Quitação do Imóvel (Id.11475393) que os agravados adquiriram o imóvel, cumprindo com todas as obrigações legais, e agora estão experimentando deste dissabor de serem impedidos de realizar qualquer ato sobre o bem comprado.

Importante ressaltar, que é sabido que sobre tal
questão o STJ firmou entendimento, com a súmula n. 308: “
a
hipoteca
firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO DE BEM IMÓVEL QUITADO TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311, II DO CPC/15. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Busca o recorrente a reforma de decisão singular que concedeu a tutela provisória de urgência em favor da recorrida, determinando a
baixa
do ônus hipotecário que recaía sobre o bem imóvel da agravada, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 311, II do CPC.

II - Constam nos autos documentos que demonstram o
gravame
hipotecário sobre o bem da agravada, o qual já encontra-se quitado. Assim como verifica-se que há súmula do STJ (súmula n. 308) que dispõe que “
a
hipoteca
firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel
”.

III - Sendo assim, aplica-se ao caso, o disposto no art. 311, II do CPC/ 15, para o deferimento da tutela provisória de urgência pleiteada, haja vista que houve a demonstração do
gravame
por meio de prova documental, bem como constata-se que há súmula do STJ que versa sobre o assunto em questão. Devendo, então, ser mantida a decisão singular, que deferiu a tutela provisória em favor da agravada, nos termos do art. 311, II do CPC/15, para que se dê
baixa
no
gravame
hipotecário que recaía sobre o seu respectivo bem imóvel.

IV - Recurso conhecido e desprovido. (
Tje/PA. Agravo nº 0010806-74.2016.8.14.0000. Relator: Des. Gleide Pereira de Moura. Julgado em: 22/05/2018).

Por fim, verifico estar presente o
perciulum in mora
no sentido inverso, pois entendo que toda essa situação tem sido mais gravosa para os agravados que pagaram pelo imóvel e até o presente momento não houve a baixa no gravame.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020